Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. OUVIDORIA-GERAL. PRORROGAÇÃO DE CORREIÇÃO NO 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA PRÁTICA DE ATO ILEGAL PELO REGISTRADOR. EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRENOTAÇÃO. ADJUDICAÇÃO SUSPENSA POR DECISÃO LIMINAR EM AGRAVO. RECURSO NÃO PROVIDO. EFEITOS EX TUNC. RECOMPOSIÇÃO DO ESTADO ANTERIOR. CONTINUIDADE. PROCEDIMENTO DE REGISTRO. PRAZO DE VALIDADE DA PRENOTAÇÃO. PROVIMENTO N. 94 DO CNJ. COVID-19. CONTAGEM EM DOBRO. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE REGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE CORREIÇÃO.
1. Não prospera a reclamação apresentada por usuária da Ouvidoria-Geral de Justiça, que requer a prorrogação de correição no 1o Ofício de Registro de Imóveis, se os elementos juntados ao processo administrativo demonstram que o Registrador praticou os atos apontados como ilegais em estrita observância às normas de regência.
2. Se o processo de registro de Carta de Arrematação foi apenas suspenso, por força de decisão liminar, ao ser comunicado do julgamento do mérito do recurso, afirmando-se a legalidade e correção do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e do leilão extrajudicial, correta a conduta do Registrador que dá continuidade ao procedimento de registro.
3. Nos termos do Provimento do CNJ n. 94, de 28/03/2020, editado em razão da pandemia da Covid-19, os prazos de validade da prenotação, da qualificação dos títulos e da prática de atos de registro passaram a ser computados em dobro.
4. Se a prenotação produzia efeitos à época da efetivação do registro da Carta de Arrematação, afasta-se a alegada prática de ato ilegal pelo Registrador e, por consequência, a necessidade de correição no respectivo ofício de registro de imóveis.
5. Recurso não provido.